Tribunal: TJSP
Processo: 1022597-65.2018.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Acidente do trabalho – Operadora de caixa - Tendinite do punho direito - Benefício acidentário – Laudo pericial conclusivo somente quanto a incapacidade laborativa – Ausência de nexo causal – Ônus da prova que competia à segurada, eis que não pode ser presumido - Improcedência do pedido – Sentença mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705809
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022597-65.2018.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante CATE
MILENA CRUZ DE JESUS, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022597-65.2018.8.26.0405 -Voto no 15.278
2
VOTO No: 15.278
APELAÇÃO No: 1022597-65.2018.8.26.0405
COMARCA: OSASCO - 6a VARA CÍVEL
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DR. RENATA SOUBHIE NOGUEIRA BORIO
APELANTE: CATE MILENA CRUZ DE JESUS
APELADO: INSS
Acidente do trabalho Operadora de caixa - Tendinite do
punho direito - Benefício acidentário
Laudo pericial
conclusivo somente quanto a incapacidade laborativa

Ausência de nexo causal Ônus da prova que competia à
segurada, eis que não pode ser presumido - Improcedência do
pedido Sentença mantida Recurso improvido.
A r. sentença de fls. 223/225, cujo relatório se adota, julgou
improcedente ação acidentária proposta por Cate Milena Cruz de Jesus contra o INSS.
Inconformada apela a parte autora (fls. 231/236), buscando a
inversão do julgado. Sustenta, em síntese, fazer jus ao benefício pretendido, aduzindo
que as sequelas decorrentes do exercício da atividade desempenhada reduzem sua
capacidade laborativa. Aduz que a ausência da emissão da CAT, bem como do
documento da empresa com descrição detalhada das atividades laborativas não podem
configurarem impedimento para a concessão do benefício. Discorre sobre a matéria
debatida e as questões controvertidas nos autos, requerendo o provimento do recurso.
Processado o recurso, a parte contrária não apresentou
contrarrazões.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em ações
acidentárias.
É o relatório.
O recurso da parte autora é tempestivo e preenche os requisitos de
admissibilidade. Oportuno lembrar, que nos termos do que dispõe o art. 129, § único da
Lei 8.213/91, o segurado está dispensado de recolher qualquer preparo para o recurso,
inclusive a taxa de porte de remessa e de retorno. Estando, portanto, presentes os
pressupostos legais de admissibilidade do recurso interposto, passo ao exame da
matéria, em sede recursal.
Do que se verifica dos autos, a pretensão da autora lança bases na
alegação de que no exercício de sua função como operadora de caixa, teve reduzida sua
capacidade laborativa, já que em razão das condições agressivas de seu labor, veio a ser
acometida de moléstia de Quervain no punho direito. Aduz que esteve em gozo de
auxílio-doença acidentário, cessado indevidamente já que persistem as sequelas
incapacitantes. A par disso, ingressou com a presente demanda objetivando o
restabelecimento do benefício acidentário.
Não há notícia da emissão de Comunicação de Acidente do
Trabalho (CAT).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022597-65.2018.8.26.0405 -Voto no 15.278
3
A segurada esteve em gozo de auxílio-doença acidentário de
25/06/2018 a 08/08/2018 (NB 623.687.318-0 CID M654 tenossinovite estilóide
radial (de Quervain) - fls. 115).
Realizada a perícia médica (fls. 177/194), ao exame físico do
membro superior direito, constatou a experta, dor discreta à palpação do ombro,
limitação discreta do movimento de elevação do braço acima do nível do ombro,
limitação discreta do movimento de abdução do ombro, movimento de rotação interna
do ombro conservado e teste de Neer negativo. Verificou a perita, em relação ao
cotovelo, ausência de sinais inflamatórios e movimentos articulares conservados. No
tocante ao antebraço, punho e mão, observou a perita, dor à palpação do punho,
ausência de hipotrofia muscular do antebraço direito (circunferência do antebraço
direito medindo 27 cm, e a do antebraço esquerdo, 26 cm), limitação do movimento de
flexão do punho, movimento de extensão do punho conservado, limitação discreta do
movimento de flexão dos dedos da mão, movimento de extensão dos dedos da mão
conservado, manobra de Filkenstein negativa, testes provocativos restaram negativos e
força muscular da mão diminuída (fls. 181/182).
Diagnosticou a experta que a autora é portadora de tendinite do
punho direito e concluiu que a obreira apresenta uma incapacidade total e temporária
para o trabalho (fls. 184).
A perita não estabeleceu o nexo causal entre a doença e o trabalho
executado, ao fundamento de que não consta dos autos a notícia da emissão da CAT,
bem como documento da empresa com descrição detalhada das atividades laborativas
da autora.
Em que pesem as argumentações desenvolvidas no recurso, o laudo
pericial mostra-se suficientemente fundamentado, afigurando-se seguro e convincente,
não tendo sido contrariado por nenhum outro trabalho técnico (críticas de assistentes
técnicos), merecendo, destarte, orientar o desfecho da lide.
Oportuno ressaltar que para à concessão do benefício acidentário
são requisitos, a verificação do acidente ou diagnóstico da doença, a existência de nexo
causal ou concausal com o trabalho e a incapacidade do segurado para continuar
exercendo seu labor habitual, seja de forma total ou parcial.
Renove-se que apesar do laudo médico ter diagnosticado a moléstia
e a incapacidade da autora, a perita não admitiu que a doença foi adquirida em razão da
atividade laborativa da obreira, eis que ausente documentos suficientes para esta prova.
Vale lembrar que não há como considerar a existência do nexo
etiológico fundado apenas na presunção, há que se verificar outros elementos de modo a
comprovar a sua existência.
Entretanto, conquanto a magistrada não esteja adstrita à conclusão
pericial, os documentos colacionados aos autos não possibilitam a comprovação das
informações prestadas pela obreira, pois, tratam de relatórios médicos que não se
prestam para esta finalidade.
Vale lembrar que não foi emitida CAT.
Nos termos do artigo 373, inciso I do Código de Processo Cível, o
ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e, no caso em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022597-65.2018.8.26.0405 -Voto no 15.278
4
tela, a obreira não se desincumbiu de seu ônus probatório.
Como é cediço, para a concessão do benefício, não basta à
comprovação da moléstia e da incapacidade laborativa, há que ser provado, também, o
nexo etiológico, eis que este não pode ser presumido, neste sentido:
“para a concessão do benefício acidentário é
imprescindível à configuração inequívoca do
nexo causal entre a moléstia e o trabalho e da
efetiva
incapacidade
profissional
dela
resultante. A ausência de qualquer um destes
requisitos não autoriza a concessão de tal
reparação” (Apelação no 518.694-5/6, Rel. Des.
Luiz de Lorenzi).
“Não se admite a presunção da existência de
nexo causal. Este deve ser real, comprovado”
(cf. Apelação sem revisão no 542.953-5/0, relator
o eminente Desembargador Antônio Moliterno)
.
Dessa forma, ausente um dos requisitos exigidos à reparação
acidentária, nenhuma indenização acidentária é devida.
Merece, pois, ser mantido o decreto de improcedência da ação.
Em face do exposto e por meu voto, nego provimento ao recurso.
JOÃO ANTUNES

Relator